Tribunal: CARF
Processo: 13896.906969/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.906969/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.659 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MAXI SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÃO NA FONTE. INEXATIDÃO
MATERIAL. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 e 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e
168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906969/2012-42
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 07796.93610.200208.1.3.02-1075 em 20.02.2008, e-fls. 587-
606, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$24.001,02 do quarto trimestre do ano-calendário de 2007, apurado
pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 968-973:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
24.001,02
24.001,02
CONFIRMADAS [...]
24.001,02
24.001,02

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 24.001,02
Valor na DIPJ: R$ 29.010,24
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 45.574,84
IRPJ devido: R$ 16.564,60
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 7.436,42
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
07796.93610.200208.1.3.02-1075 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 18631.47201.250408.1.3.02-5339 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 40 da
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RF8 no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-109.264, de 25.07.2019, e-fls. 59-64:
Vistos os autos deste processo, ACORDAM os membros da 5a Turma da DRJ-
RJO, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade .
Recurso Voluntário
Notificada em 16.09.2019, e-fl. 1014, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 16.10.2019, e-fls. 1016-1032, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II- DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO
II.1 - DO ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP
N°07796.93610.200208.1.3.02-1075
Consoante mencionado alhures, a r. decisão recorrida que negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente houve por bem manter o
reconhecimento de apenas uma parcela do crédito comprovado, no valor de R$
7.436,42 (sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), sob a
alegação central da suposta confirmação da totalidade das retenções informadas na
declaração de compensação pelo despacho decisório e da inexistência de crédito
suficiente a respaldar o saldo negativo pleiteado.
Ademais, a r. decisão recorrida desconsiderou integralmente a compensação
informada no PER/DComp n° 18631.47201.250408.1.3.02-5339, apresentado em data
posterior à transmissão do PER/DComp n°07796.93610.200208.1.3.02-1075.
Data maxima venia, tais pretensões não merecem, prosperar.
Com efeito, dispõe o artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional, in
verbis: [...]
Por sua vez, nos termos do artigo 74, caput e §10 da Lei n° 9.340/96,
devidamente alterada: [...]
Vale repisar que em 20 de fevereiro de 2008 a Recorrente apresentou o
PER/DComp n° 07796.93610.200208.1.3.02-1075 visando ao aproveitamento de
crédito de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao 4° trimestre de 2007, período de 1° de
outubro de 2007 a 31 de dezembro de 2007, no montante de R$ 24.001,02 (vinte e
quatro mil e um reais e dois centavos); o qual foi parcialmente homologado, após
desconto do imposto devido, no montante de R$ 7.579,94 (sete mil quinhentos e
setenta e nove reais e noventa e quatro centavos).
Em que pese a homologação parcial dos créditos informados, a Recorrente
esclarece que incorreu em erro material ao preenchimento o pedido, motivo pelo qual
fazse necessária a sua retificação.
No presente caso, conforme já pontuado, a Recorrente incorreu em erro material
no preenchimento do PER/DComp n° 07796.93610.200208.1.3.02-1075. Todavia, o
preenchimento equivocado do pedido de compensação não retira da Recorrente o seu
direito ao crédito, amparado pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional,
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

principalmente quando, em evidente ato de boa-fé, informa o erro ao Fisco e
demonstra sua intenção em retificá-lo.
Destarte, conforme descrito na planilha abaixo (Doc. 05), o valor total do IRPJ
retido na fonte corresponde ao montante de R$ 45.574,84 (quarenta e cinco mil
quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos): [...]
Subtraindo-se o montante do imposto devido, no valor de R$ 16.564,60
(dezesseis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), a base
negativa do IRPJ, devidamente declarada na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - 2008 (vide fls. 19/20 do Doc. 06), totaliza R$ 29.010,24 (vinte e nove mil e
dez reais e vinte e quatro centavos). Este é o valor que deveria ter sido informado no
PER/DComp n° 07796.93610.200208.1.3.02-1075.
Seguindo a linha de raciocínio, na medida em que a Recorrida houve por bem
homologar parcialmente o crédito informado no PER/DComp n°
07796.93610.200208.1.3.02- 1075, no montante de R$ 7.436,42 (sete mil quatrocentos
e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos); subtraindo tal parcela da base negativa
do IRPJ, chega-se no valor de R$ 21.573,82 (vinte e um mil quinhentos e setenta e três
reais e oitenta e dois centavos), que corresponde ao crédito disponível para
compensação; o qual, frise-se, resta devidamente comprovado por meio das notas
fiscais colacionadas na defesa inicial e dos documentos que instruem o presente
recurso.
Nesse sentido, vale mencionar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo
147, §2°, autoriza a autoridade administrativa a corrigir erros cometidos pelo
contribuinte, facilmente verificáveis por ela [...].
Deveras, o enriquecimento ilícito consiste no acréscimo patrimonial de um
sujeito sem justa causa, obtido em prejuízo de outrem e sem fundamento jurídico para
tanto; sendo certo que, para se identificar se houve ou não o enriquecimento ilícito em
uma relação jurídica, deve-se verificar a existência dos seguintes requisitos: (i) o
locupletamento de um sujeito; ii) a subtração indevida do patrimônio do outro; iii) o
nexo de causalidade entre ambos; e iv) a falta de uma causa jurídica para tais eventos.
No presente caso, a desconsideração, pela Recorrida, dos cálculos apresentados
e comprovados pela Recorrente nos autos, traduz-se em um enriquecimento ilícito
daquela, visto que, mesmo se tratando de um direito creditório líquido e certo, a
ausência de análise da documentação: (i) gerará o locupletamento da Recorrida, na
medida em que se apropriará, indevidamente, de valores que pertencem à Recorrente;
(ii) ensejará, consequentemente, a subtração indevida do patrimônio da Recorrente;
(iii) estabelecerá o nexo de causalidade entre o enriquecimento ilícito da Recorrida e a
subtração do patrimônio da Recorrente, na medida em que a apropriação indevida dos
créditos se dará pela ação infundada e arbitrária da Recorrida; e (iv) consoante já
mencionado, caso a Recorrida se abstenha de analisar a documentação apresentada,
contrariará o entendimento legal e jurisprudencial.
III - DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL E DA AMPLA DEFESA
Consoante mencionado anteriormente, a abstenção, pela Recorrida, da análise
dos documentos que comprovam o direito creditório líquido e certo da Recorrente,
representa ato arbitrário, violador dos princípios da ampla defesa e da verdade
material, que não pode prosperar.
Nesta linha, imperioso frisar que a atividade administrativa é plenamente
vinculada, evidenciando que o processo administrativo tributário é subordinado ao
princípio da tipicidade cerrada e da verdade material.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

Em outras palavras, aos agentes da Administração Tributária se impõe a coleta
de todos os dados e informações que lhes possam auxiliar na verificação dos eventos
efetivamente acontecidos no mundo dos fatos e eventual violação às normas legais,
sempre em total atendimento aos preceitos legais que orientam a obrigação tributária
como um todo; de modo que a mera interferência valorativa do agente público
encarregado de leva-la a cabo é absolutamente vedada.
Nesse sentido, temos a irrestrita aplicação, no processo administrativo
tributário, dos princípios constitucionais da motivação legal e fática e da ampla defesa
e do contraditório, implementados mediante o devido processo legal, nos termos do
artigo 5°, LIV e LV da Constituição Federal, assegurando-se ao contribuinte todos os
meios de provas hábeis à comprovação dos fatos ou acontecimentos relacionados a
qualquer aspecto de obrigação tributária, principal ou acessória, que lhe diga respeito.
O extraordinário rigor do sistema constitucional tributário (princípio da estrita
legalidade) seria inócuo se a mera interferência valorativa por parte das Autoridades
Fiscais pudesse ser admitida no transcorrer do processo administrativo,
desconsiderando a verdade material para simplesmente imputar falta de cumprimento
de obrigação ao contribuinte que a cumpriu corretamente.
Assim, todo ato administrativo, para ser válido, deve apoiar-se numa dupla
demonstração do motivo legal, isto é, da existência de lei autorizadora da sua
emanação; e do motivo de fato, ou seja, da verificação concreta da situação fática para
a qual a lei previu o cabimento do ato.
Faltando qualquer um destes elementos, o ato administrativo padece de
ilegalidade, pois, inexistindo autorização legal, terá sido emanado sem fundamento.
Por outro lado, inexistindo ampla motivação fática, o ato terá sido praticado sem
demonstração da ocorrência de motivo legal autorizador. Com isto, descumprir-se-á,
da mesma forma, a lei, porque esta só admite a realização de atos nas situações
expressamente determinadas. [...]
No presente contexto, na medida em que incorreu em erro material ao preencher
o PER/DComp n°07796.93610.200208.1.3.02-1075, a Recorrente visa à retificação do
pedido, reapresentando os cálculos corretos.
Isto posto, consoante mencionado alhures, tratando-se de direito creditório
líquido e certo, devidamente comprovado pelas notas fiscais colacionadas e declarado
nas obrigações acessórias da Recorrente; os cálculos ora apresentados devem ser
conhecidos e analisados pela Recorrida, inclusive por guardar relação com a matéria
litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade; sob pena de
cerceamento de defesa e violação ao princípio da busca pela verdade material. [...]
Neste passo, para se apurar a verdade material, a Administração Pública deve se
valer de seu poder-dever de investigação, lógica e racionalidade para, então, aplicar a
lei de forma fundamentada.
Portanto, na medida em que a Recorrente, demonstrou o erro material no
preenchimento do PER/DComp n° 07796.93610.200208.1.3.02-1075, trazendo aos
autos documentação idônea que comprova a existência dos créditos pleiteados, mister
a análise, pela Recorrida, da veracidade das alegações da Recorrente, demonstradas
por meio dos cálculos colacionados, sob pena de violação aos princípios da busca pela
verdade material e da ampla defesa e de enriquecimento ilícito; razão pela qual o
presente Recurso Voluntário deve ser conhecido e provido para que o erro no
preenchimento do aludido pedido seja retificado e os cálculos apresentados pela
Recorrente sejam validados, a fim de que os créditos demonstrados sejam
integralmente reconhecidos e homologados.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
Ex positis, requer seja o presente Recurso Voluntário recebido, processado e,
posteriormente, remetido ao E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que
seja julgado totalmente procedente e, por consequência, a r. decisão seja reformada
para retificar o erro material incorrido e ora apontado pela Recorrente no
preenchimento do PER/DComp n° 07796.93610.200208.1.3.02-1075 e, por
consequência, conhecer, analisar e homologar integralmente o saldo a compensar
apresentado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos com fundamento em
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Retificação do Per/DComp – Inexatidão Material
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Para a análise da inexatidão material, cabe a aplicação do enunciado estabelecido
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
No presente caso a Recorrente no Per/DComp de e-fls. 587-603 utiliza-se do
crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$24.001,02 do quarto trimestre do ano-
calendário de 2007. No Despacho Decisório de e-fls. 968-973 consta o “Valor na DIPJ: R$
29.010,24”. Na DIPJ retificadora apresentada em 24.1.2012 o saldo negativo informado é no
valor de R$29.010,24, e-fls. 1070 e 1090, o qual pode ser considerado como o pedido adequado.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório das notas fiscais com retenção na fonte de e-fls. 41-586 e 604-964 (Lei no
8.846, de 21 de janeiro de 1994) do ano-calendário de 2007.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2012-42

Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital